Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733612-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL JALES DE SOUZA, LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: RAYSSA LAUREN RABELO DOS SANTOS QUEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL JALES DE SOUZA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702814-22.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da agravada, diretamente em sua folha de pagamento. Pontuam entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Afirmam que, não tendo sido localizados outros bens passíveis de constrição judicial, a penhora da verba salarial mostra-se medida impositiva, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da parte ré, em folha de pagamento. Subsidiariamente, outro valor que entender cabível. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 62840338. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 201251175 dos autos de origem: MIGUEL JALES DE SOUZA e LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO pretendem a penhora de percentual de remuneração de RAYSSA LAUREN RABELO DOS SANTOS para pagamento integral da dívida decorrente de condenação judicial e honorários sucumbenciais. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Consoante se depreende do referido julgado, a exceção à impenhorabilidade do salário somente é assegurada ao crédito decorrente de prestações alimentícias, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais verbas de natureza alimentar, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (DJe 26/08/2020). Conforme essa linha de raciocínio, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário. No caso em exame, o crédito possui origem em sentença que condenou o executado ao pagamento de alugueis vencidos e ressarcimento de valores. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe R$ 2.950,23 por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp. 1847365 / DF – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Dje 13/08/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Indique o credor outros bens passíveis de penhora. Observe-se o que dita o art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes foram rejeitados em decisão de ID 204640195. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) do salário da ré, desconsiderados os descontos obrigatórios, assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA MITIGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo a sua sobrevivência. 2. Fica vedado a esta Corte Superior alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de prejudicialidade à dignidade da executada com a penhora de seus rendimentos, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A regra da impenhorabilidade as verbas remuneratórias pode ser relativizada quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) E dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1803743, 07415592120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Assim é majoritário o entendimento da jurisprudência mais moderna. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCAPAZ DE ABALAR O SUSTENTO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia. II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021. III - No caso dos autos, colhe-se dos relatórios da decisão agravada e do acórdão recorrido que o título executivo data de 2007, tendo havido, desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito por parte do ente federal, sem êxito, contudo. A partir dessa observação é que se concluiu pela possibilidade de execução do débito em parcelas fixadas em patamar baixo, incapaz de comprometer o sustento familiar. (...) V - Agravo conhecido e recurso especial provido. (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805388, 07442778820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA DE VALORES SOBRE A APOSENTADORIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o desconto de 30% dos proventos mensais da executada. 1.1. Nesta sede, o exequente requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o deferimento do bloqueio de 30% da aposentadoria da agravada até a decisão final do feito. 2. O processo na origem se trata de execução de título extrajudicial no qual a parte autora busca o pagamento atualizado da dívida vencida no valor de R$ 54.014,70. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este eg. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada. 4. Na espécie, verifica-se que o agravante aufere proventos de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação do débito executado. 5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a manutenção da penhora mensal no patamar de 20% (vinte por cento) do provento de aposentadoria, correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), apresenta-se compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1787534, 07361255120238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte exequente afirmou no ID 197938752 dos autos de origem, que a executada recebe salário de R$ 2.950,23 (dois mil novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos). Nesse contexto, considerando o reduzido valor recebido, tendo como parâmetro o salário mínimo, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravada, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. Ademais, não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, não havendo que se falar em impossibilidade da penhora. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a penhora, em folha de pagamento, de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte ré, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), até a quitação total do débito. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 14:51:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador